Tribunal: TJDFT
Processo: 0734918-37.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CUMULAÇÃO LÍCITA DE CARGOS PÚBLICOS. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PERCEBIDO EM DUPLICIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADAS. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. NÃO EVIDENCIADA MÁ-FÉ AO RECEBIMENTO DA VERBA. INVIABILIDADE DE RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. Ação ajuizada por ENIO ROBERTO BOTELHO em desfavor de DISTRITO FEDERAL, com fundamento na cobrança pelo ente federativo de valores dito indevidos, pagos a título de auxílio alimentação (esfera federal e distrital) no período compreendido entre 01/2013 e 03/2016.
II. Postulou o servidor público: (a) a declaração de decadência do direito de anular o ato administrativo veiculado, uma vez que transcorreu mais de cinco anos entre a primeira parcela recebida e o ato de cobrança, ou o reconhecimento da prescrição das parcelas compreendidas entre 01/2013 a 03/2016, e (b) a condenação do ente federativo na obrigação de se abster de efetuar descontos a título de reposição ao erário, bem como de restituir os valores indevidamente descontado; (c) contra a sentença de improcedência, o recorrente sustenta, a par das alegações de prescrição e decadência, que jamais solicitou o recebimento de auxílio-alimentação, tampouco tem qualquer ingerência sobre o seu contracheque (professor da Secretaria de Educação). Logo, tudo o que recebeu foi na mais estrita boa-fé, de forma que o erro adveio da própria atuação do recorrido.
III. Rejeitada a prejudicial de decadência do direito da Administração Pública, haja vista a permissibilidade de rever seus atos, a qualquer tempo, quando eivados de erro ou ilegalidade (Súmula 473 STF e Lei Complementar 840/2011, art. 178).
IV. Rejeitada a prejudicial de prescrição, referente à pretensão do Estado em obter o ressarcimento oriundo de eventuais ilícitos civis praticados por agentes públicos.
A. Inicialmente há de se sublinhar que a regra estabelecida na Constituição Federal (CF, art. 37, § 5o) deve ser aplicada de forma restrita à incidência das pretensões de ressarcimento ao erário dos danos causados por eventuais atos de improbidade, nos termos da Lei 8.429/1992.
B. O artigo 23, § 1o desse diploma legal (com redação dada pela Lei 14.230/2021) reza que a ação para a aplicação das sanções previstas nesta Lei prescreve em 8 (oito) anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência, sendo que a instauração de inquérito civil ou de processo administrativo para apuração dos ilícitos referidos nesta Lei suspende o curso do prazo prescricional por, no máximo, 180 (cento e oitenta) dias corridos, recomeçando a correr após a sua conclusão ou, caso não concluído o processo, esgotado o prazo de suspensão (destaque nosso).
C. No caso concreto, se divisa, partir do relatório de Auditoria n. 05/2016, a aparente percepção indevida do auxílio-alimentação, porque em concomitância com a de órgão federal (ID 31972460 - p. 01), ocasião em que o Distrito Federal, diante da irregularidade, procedeu à suspensão do pagamento da rubrica (março/2016).
D. Por consectário, o requerente foi comunicado, em abril/2020, a respeito da cobrança de R$ 17.661,94, referente ao recebimento indevido de auxílio alimentação, cujo débito foi apurado e corrigido pela Procuradoria Geral do DF, a par da notificação para o devido pagamento ter sido emitida para o endereço do recorrente, o qual se manteve inerte (ID 31972460 - p.15).
E. Nesse quadro fático e jurídico, não há de se falar em prescrição da cobrança das parcelas recebidas entre 2013 e 2016, uma vez terem sido objeto de cobrança administrativa a tempo e modo.
V. Mérito.
A. Para a dispensa da devolução dos valores indevidamente percebidos pelo servidor público, há a necessidade de demonstração de: "a] presença de boa-fé do servidor; b] ausência, por parte do servidor, de influência ou interferência para a concessão da vantagem impugnada; c] existência de dúvida plausível sobre a interpretação, validade ou incidência da norma infringida, no momento da edição do ato que autorizou o pagamento da vantagem impugnada; d] interpretação razoável, embora errônea, da lei pela Administração" (STF, Tribunal Pleno, MS 25641 / DF, DJE 22/11/2007).
B. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em análise de recursos especiais repetitivos (Tema 1.009), fixou a tese de que os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução, a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha.
C. Da análise do contexto fático probatório, depreende-se que o requerente efetivamente recebeu o auxílio alimentação pago pela Secretaria de Educação do DF e idêntico benefício no âmbito federal, conforme constatado pela Controladoria Geral do DF em auditoria realizada na folha de pagamento de pessoal do Poder Executivo Distrital.
D. No entanto, o ente federativo não apresentou o requerimento firmado pelo servidor interessado, no qual tenha declarado não receber o mesmo benefício em outro órgão ou entidade, consoante disciplina o artigo 112, inciso II da L.C. Distrital 840/2011.
E. Assim, à míngua de contundente demonstração de má-fé (e/ou aparente dolo - artigo 1o da Lei 8.429/92, com redação dada pela Lei 14.230/2021) do requerente, é de se reconhecer a inviabilidade de devolução dos valores percebidos entre 01/2013 a 03/2016, a título auxílio alimentação, tendo em vista que o pagamento indevido decorreu de erro administrativo, a par da ausência de comprovação de que o requerente possa ter concorrido dolosamente para o pagamento (posteriormente reputado indevido).
F. Por conseguinte, é de se dar provimento aos pedidos iniciais e determinar ao Distrito Federal que se abstenha de promover descontos nos vencimentos do requerente, referentes às parcelas por ele recebidos a título de auxílio-alimentação entre os meses de janeiro/2013 e março/2016, bem como o ressarcimento de eventuais valores descontos em seu contracheque.
VI. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada, conforme o item “V” alínea “D” da presente ementa. Sem custas processuais nem honorários (Lei 9.099/95, art. 55).